Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-44.2024.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-44.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LEONIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.235.691-45 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LEONIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.235.691-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DA MORA – LEI Nº 14.905/2024 – ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL – IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – OMISSÃO SUPRIDA
– 1º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Configura-se omissão do acórdão quando não apreciada a tese recursal relativa aos consectários da mora, especialmente diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios.

Na repetição de indébito (dano material), deve incidir a Taxa SELIC desde cada desconto indevido, por englobar atualização monetária e juros, vedada a cumulação com outros índices (STJ, REsp 1.063.292/RS).

Na indenização por danos morais, a correção monetária deve observar o IPCA a partir da sentença (Súmula 362/STJ), incidindo os juros moratórios pela Taxa SELIC desde o evento danoso, correspondente ao primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

Inexistindo omissão ou contradição no que se refere à análise da contratação eletrônica, configurando mero inconformismo da parte, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu à apelação cível interposta pelos embargantes nestes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PREV N. 28/2008 – CONSUMIDORA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, entende que os elementos documentais constantes nos autos são suficientes à formação do seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Tratando-se de ação fundada em relação de consumo, aplicável é o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a prescrição trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, especialmente em contratos de trato sucessivo, cujo prazo se inicia com a cessação dos descontos.

A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança.

O procedimento de contratação eletrônica deve observar as exigências mínimas estabelecidas pela Instrução Normativa INSS/PREV n. 28/2008, inclusive no que tange à exigência de autorização expressa e inequívoca do segurado, não sendo suficiente a mera “selfie” ou envio de documentos escaneados, sobretudo em se tratando de aposentado idoso e presumidamente hipervulnerável.

Demonstrado o desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida, é devida a restituição dos valores pagos. No entanto, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

O dano moral decorrente do desconto indevido sobre proventos de aposentadoria é presumido (in re ipsa), dada a natureza alimentar da verba e a violação direta à esfera jurídica do consumidor.

O quantum indenizatório arbitrado em R$5.000,00 por instituição financeira mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação.

O ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, porquanto em consonância com os critérios do art. 85, §2º do CPC, sendo devidos ainda os honorários recursais na forma do §11 do mesmo artigo.”

Em suas razões de Id. 304717361, o 1º Embargante - Banco Itaú Consignado S.A., que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Argumenta tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada inclusive de ofício pelo Tribunal.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que se reconheça a aplicação da Taxa SELIC.

Por sua vez, o 2º Embargante - Banco Santander (Brasil) S.A., no Id. 304778385, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não analisar integralmente as provas de contratação digital apresentadas e ao desconsiderar a validade do Contrato nº 240579449.

Sustenta que houve depósito regular do valor contratado na conta da autora, inexistindo fraude.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

As contrarrazões foram ofertadas pelo Banco Agibank S.A. no Id. 306397898 e Banco BMG S.A. no Id. 309769897, ambos pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., nos quais alegam a ocorrência de vícios no acórdão de Id. 302646393.

O Banco Itaú Consignado S.A. alega omissão no acórdão embargado quanto aos consectários da mora, notadamente no que se refere à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer, respectivamente, o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como taxa legal de juros moratórios.

O Banco Santander (Brasil) S.A., por sua vez, aponta omissão e contradição acerca da validade da contratação eletrônica do contrato de nº 240579449, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado provas documentais da operação.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No que concerne ao Banco Itaú Consignado, merece guarida, em parte, o pleito deduzido.

Com efeito, verifica-se omissão no acórdão embargado, que, embora tenha mantido a sentença quanto aos critérios de atualização (INPC e juros de 1% ao mês), deixou de enfrentar a tese recursal suscitada expressamente no apelo do embargante (Id. 283759927), atinente à aplicação dos novos parâmetros legais introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

A novel legislação, publicada em 01/07/2024 e com início de vigência em 28/08/2024 (art. 5º, II), promoveu relevantes alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de previsão contratual ou legal específica, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros moratórios devem ser fixados pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção já aplicado.

Assim, cumpre esclarecer, quanto à
repetição do indébito
(dano material), deverá incidir a Taxa SELIC a partir de cada desconto indevido, pois o referido índice já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com outros índices (STJ, REsp nº 1.795.982/SP).

Quanto à indenização por
danos morais
, a correção monetária deverá observar o IPCA a partir da sentença (Súmula 362/STJ), enquanto os juros moratórios incidem pela Taxa SELIC desde o evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ), subtraído do IPCA (art. 406 do CC/2002).

Diversamente, não prosperam os embargos do Banco Santander (Brasil) S.A.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão da contratação eletrônica, concluindo, com base na prova produzida, pela nulidade contratual diante da ausência de comprovação idônea da contratação e da falha no sistema de segurança, em especial considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese da instituição financeira não caracteriza omissão ou contradição, mas apenas julgamento em sentido desfavorável, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
1º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A., para suprir a omissão quanto aos consectários da mora, integrando o acórdão embargado a fim de fixar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024, observadas as Súmulas 54 e 362 do STJ.
REJEITO
os
2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025